Tribunal: TJDFT
Processo: 0737818-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. RELIGAÇÃO ENERGIA ELÉTRICA. FORNECIMENTO POR TRINTA ANOS. COMÉRCIO REGULAR. INFRAESTRUTURA EXISTENTE. EXTENSÃO DA REDE DE RESERVA. NÃO SOLICITAÇÃO. ATENDIMENTO GRATUITO À SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO PARA UNIDADE CONSUMIDORA. ART. 40, I, DA RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL. INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços é objetiva, edificada sobre o risco da atividade desenvolvida, de modo que se tem por desnecessário perquirir acerca da existência de culpa (CDC, art. 14). Sob esse prisma, para a reparação de danos é suficiente a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o prejuízo acarretado pelo consumidor.
2. No presente caso, a autora é proprietária de quiosque regular, com funcionamento autorizado pela Administração Pública, que recebia serviços de fornecimento de energia elétrica por período superior a trinta anos.
3. Indevida a conduta da apelante de cessar o fornecimento do serviço e condicionar o religamento ao custeio da rede de reserva pelo consumidor, mormente quando a solicitação limita-se ao retorno do fornecimento de energia elétrica.
4. Recurso desprovido.